Tribunal: STF
Processo: AI 410656
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tomador de
serviços. Descumprimento de obrigações trabalhistas.
Responsabilidade subsidiária. Enunciado 331/TST. 3. Ofensa reflexa à
 Constituição. Precedentes. 4. Art. 5o, II, da CF. Incidência da
Súmula 636/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento